Tribunal: CARF
Processo: 10880.720892/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720892/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR A 5
(CINCO) ANOS DA DATA DA ENTREGA DA DCOMP.
Não há homologação tácita quando o contribuinte tem ciência da decisão da
autoridade administrativa dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos da data da
entrega da DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
OBJETO
DE
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
Não há possibilidade de rediscussão do crédito objeto de decisão definitiva no
âmbito de outro processo administrativo, devendo que ser aplicado o montante
deferido no processo principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720892/2006-58
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de
Declarações de Compensação eletrônicas (DCOMP), relativas a crédito oriundo da ação judicial
no 91.0712416-3, apreciado nos autos do processo de crédito no 13804.000148/00-69, referente a
valores de Contribuição para o FINSOCIAL, apurada no período de abril/89 a setembro/91.
Em análise dos autos, verificou-se que a autoridade tributária não homologou as
Declarações de Compensação em virtude da inexistência do crédito, posto que todo o valor
deferido já havia sido utilizado na compensação realizada anteriormente, no âmbito do processo
principal (de crédito) no 13804.000148/00-69.
Assim, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
posteriormente declarados em DCOMP, controlados por este processo administrativo distinto,
nos termos do Despacho Decisório (fls. 223-226), foram não homologadas as compensações
apresentadas a partir de 08/04/2004.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SP, que, por unanimidade, entendeu
que não caberia a discussão neste Processo Administrativo de crédito objeto de outro processo,
nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004, 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
LITÍGIO.
DECISÃO
PROFERIDA
EM
OUTRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO CRÉDITO.
Não cabe falar de direito creditório que já foi objeto de discussão em outro processo
administrativo cuja decisão, em primeira instância da Fazenda Nacional, foi o
deferimento parcial do crédito.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a homologação das compensações
apresentadas em virtude do decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos para manifestação por
parte da Receita Federal do Brasil.
Afirma ainda que, de acordo com a Planilha juntada aos autos, constata-se que a
recorrente tinha saldo suficiente para todas as compensações declaradas, apesar da RFB não ter
apresentado Planilha de controle do crédito. Supõe que a insuficiência dos valores decorreu da
não inclusão dos expurgos inflacionários concedidos nos autos do Acórdão no 107-06.113.
Por fim, solicita o provimento do recurso ou a baixa em diligência para
verificação dos cálculos.
É o Relatório.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdao de Manifestação de Inconformidade em 03/06/2015,
apresentou Recurso Voluntário em 01/07/2015, portanto, tempestivo e dele tomo conhecimento.
O litígio decorre da não homologação das Declarações de Compensação
constantes da Planilha da fl. 224, todas vinculadas a crédito de FINSOCIAL, oriundo da decisão
judicial no 91.0712416-3, abaixo discriminadas:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

A decisão da autoridade fiscal, corroborada pelo Colegiado de primeira instância,
destacam a inexistência de crédito para a compensação, fato este decorrente da decisão proferida
nos autos do processo principal (de crédito) no 13804.000148/00-69.
Explicando melhor.
Por meio de Despacho Decisório no processo no 13804.000148/00-69, o Auditor-
Fiscal concluiu que o contribuinte somente fazia jus ao crédito de R$ 37.193,39 relativo à
decisão judicial no 91.0712416-3, crédito este integralmente utilizado para fazer frente a Pedidos
de Compensação apresentados no ano 2000, conforme Planilha de fl. 223.
Ocorre que, além dos Pedidos de Compensação vinculados ao crédito da ação
judicial, também foram apresentadas as Declarações de Compensação eletrônicas nos anos de
2004 e 2005, declarações estas vinculadas a este processo administrativo de cobrança, distinto do
processo onde fora realizada a apreciação do direito creditório.
Foi nesse sentido que a Delegacia de Julgamento entendeu que não caberia, nestes
autos, rediscutir o mérito já tratado nos autos do processo principal e, não tendo sido o crédito
deferido suficiente sequer para o encontro de contas dos Pedidos de Compensação inicialmente
apresentados, não restaria qualquer saldo a compensar com os débitos posteriormente declarados
por meio das DCOMP.
Agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente se resume a defender a
existência de homologação das compensações, dado o transcurso de prazo superior a 5 (cinco)
anos, bem como a existência de crédito suficiente, conforme planilha de cálculo que anexa aos
autos (fls. 315.-318).
Pois bem, inicialmente, quanto à eventual existência de homologação tácita, não
deve prosperar a defesa. Isso porque a legislação é clara ao prever o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da
declaração de compensação, vide Lei no 9.430, de 1996, já alterada pela Lei no 10.833, de
2003:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Verificando a Planilha das DCOMP apresentadas, observa-se que a primeira
compensação, e mais antiga, foi apresentada em 15/10/2004, sendo a ciência da decisão realizada
em 03/04/2009, portanto, anterior ao prazo de homologação tácita estabelecido no art. 74, §5o, da
Lei no 9.430, de 1996, logo, insubsistente a defesa neste ponto.
No mérito, como bem asseverou a decisão do Colegiado a quo, não há que se
rediscutir, nos presentes autos, crédito objeto do Processo Administrativo no 13804.000148/00-
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

69, sob pena inclusive de ofensa a julgado administrativo realizado nos autos do processo
principal.
Há que se destacar que, em consulta ao COMPROT e aos Acórdãos deste
Conselho Administrativo, foi possível verificar que já houve decisão administrativa definitiva
relativa ao processo de crédito, encontrando-se atualmente arquivado.
Deve-se ressaltar que o crédito inicialmente deferido pela autoridade fiscal, no
valor R$ 37.193,39, restou intocado nas decisões posteriores de primeira e segunda instâncias
administrativas, sendo unicamente reconhecida a homologação tácita dos Pedidos de
Compensação apresentados no ano 2000, compensações essas, como já dito anteriormente,
suficientes para a utilização integral do crédito deferido.
Em síntese, nos autos do Processo Administrativo no 13804.000148/00-69, não
houve recurso quanto ao montante de crédito deferido, como se nota dos recortes abaixo1:
“Acórdão no 3202-001.089
Sessão de 26 de fevereiro de 2014
[...]
Por meio do Despacho Decisório de fls. 513/142 (sic), a unidade de origem reconheceu
em parte o direito vindicado e homologou as compensações no limite do crédito
reconhecido.
[...]
Impugnada a decisão, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo I julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, proferindo o
Acórdão DRJ/SPI no 16-24.731, de 25/03/2010 (fls. 639/653), assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/1989 a 30/09/1991
FINSOC1AL.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LIMITES DO LITÍGIO.
Nos processos de restituição/compensação, a Manifestação de Inconformidade
instaura a fase litigiosa do procedimento, ficando a lide limitada aos valores
não reconhecidos pela autoridade competente e As questões expressamente
suscitadas pelo Interessado.
AVISO DE COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DRJ.
INCOMPETÊNCIA.
De acordo com a legislação de regência. As Delegacias de Julgamento - DRJ
não compete apreciar Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Aviso de Cobrança, mas apenas aquela dirigida contra o indeferimento dos
pedidos de restituição/compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITOS.

1 Acórdão no 3202-001.089. Disponível em pesquisa no sítio do CARF.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

A falta de comprovação da existência do direito creditório pleiteado impede
sua restituição.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TACITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do
protocolo do pedido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O pedido de compensação de crédito próprio com débito de terceiro não foi
convertido em declaração de compensação por ausência de previsão legai
Portanto, a ele não se aplica o regime de compensação instituído pelo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996 e suas alterações, não havendo, neste caso, homologação
tácita da compensação.
[...]
Voto
[...]
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito de Finsocial referente ao periodo
de 04/1989 a 06/1991 (mas apenas quanto ao período de 07/1991 a 09/1991), uma
vez que a Recorrente deixara de apresentar os registros contábeis efetuados no
Livro Diário, matéria, que, enfatize-se, não foi objeto de manifestação no Recurso
Voluntário. Do valor reconhecido, houve compensação com débitos próprios e com
débitos de terceiros.
[...]
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para reconhecer a
homologação tácita do pedido de compensação com débitos de terceiros.”
Dos destaques realizados no Acórdão acima, percebe-se que, no processo
principal (de crédito), houve decisão administrativa definitiva relativa ao montante do
crédito apurado pela autoridade fiscal, sendo revertidas somente as decisões relativas aos
Pedidos de Compensação, que foram julgados como homologados tacitamente (débitos próprios
na DRJ e débitos de terceiros no CARF) em virtude da conversão dos pedidos em Declarações
de Compensação.
Ora, havendo decisão administrativa definitiva relativa ao montante do crédito
apurado, no valor de R$ 37.193,39, não há que se falar em apreciação de nova planilha de
cálculo elaborada pela recorrente. Ademais, os cálculos apresentados já foram objeto de
apreciação pelo Auditor-Fiscal quando, nos autos do Processo no 13804.000148/00-69, somente
houve a comprovação do crédito relativo ao período de 07/91 a 09/91 (fl. 220):
“Processo no: 13804.000148/00-69
[...]
Obedecendo a decisão judicial de fl. 65, e com base no faturamento que consta na
planilha de fl. 197, para os períodos, 07/91, 08/91 e 09/91, os quais tiveram suas bases
de cálculo comprovadas, foram elaborados cálculos por meio do aplicativo CAD/JUD,
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

com relatório de fls. 506 a 510. Obtendo-se assim os saldos dos pagamentos numa
primeira etapa, fl.506, em seguida estes saldos foram atualizados mediante a aplicação
dos coeficientes da NE CONJ. SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/97, conforme
planilha abaixo, apurando-se o montante de R$ 37.193,39 (trinta e sete mil, cento e
noventa e três reais e trinta e nove centavos) consolidado em 31/12/95.
”
Dessa forma, assim como concluiu a decisão de primeira instância, a integralidade
do crédito deferido já fora utilizado para as primeiras compensações vinculadas ao crédito,
apresentadas no ano 2000, em valor muito superior ao crédito deferido pela autoridade tributária,
ainda que tenham sido declaradas tacitamente homologadas2, conforme recorte abaixo da fl. 223:

Por fim, vale destacar que não procede a afirmação do contribuinte de que o
indeferimento teria decorrido da não aplicação do Acórdão no 107-06.113.
Em consulta à jurisprudência desse Conselho, verifica-se que o Acórdão é
relacionado a outro processo e outro contribuinte, sem relação com o litígio em discussão.
Desta feita, não tendo ocorrido a homologação tácita da Declarações de
Compensação apresentadas, nem existindo saldo de crédito para utilização, deve persistir a
decisão de piso.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

2 Vale lembrar que a homologação tácita não torna o crédito utilizado disponível para as próximas compensações,
apenas impede o Fisco de alterar o encontro de contas ali efetuado.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720892/2006-58

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital